Tribunal: TJDFT
Processo: 0095017-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 441. DIVERGENCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDAO DO CONSELHO ESPECIAL LOCAL E A ORIENTACAO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CORPORAÇÃO MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO. DENÚNCIA EM PROCESSO CRIMINAL. ART. 29, IV, DA LEI 6.302/75. REVOGADA PELA LEI 12.086/2009. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RESERVA DE PLENÁRIO. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL. PROCEDIMENTO REALIZADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS AO ESTABELECIDO NO TEMA PARADIGMA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. No julgamento do Tema 441 pelo Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecida a exigência “da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988”.
3. Caso concreto em que, acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei 6.302/75 pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, o Conselho Especial a rejeitou sob o fundamento de que a aplicação do mencionado dispositivo legal, segundo entendimento pacificado no STF, não ofendia o princípio da presunção de inocência, bem como que a aludida lei já estava revogada pela Lei 12.086/2009 à época do julgamento do feito, além de ressaltar ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de norma anterior à Constituição Federal de 1988.
4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 441, visto que o julgado submetido a reexame também adotou razões de decidir diversas da contemplada no referido tema.
5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.